Tribunal: TJMT
Processo: 1001096-52.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001096-52.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOELMA FERREIRA GOMES - CPF: 872.405.721-53 (RECORRENTE), MEIRE MARIA DA SILVA - CPF: 040.723.491-86 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO), PATO DO MATO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 08.769.856/0001-38 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL NO TOCANTE AO VALOR INDENIZATÓRIO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: deu parcial provimento ao recurso. 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: acompanhou o relator. 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) Dra. Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa: pediu vênia ao douto relator para fixar a indenização dos danos morais em dez mil reais.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001096-52.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Joelma Ferreira Gomes

Recorrido(s):

CVC Brasil Operadora de Viagens S/A

Aymoré Credito Financiamento e Investimento S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de abril de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. PASSAGENS AÉREAS. CANCELAMENTO DO VOO PELA EMPRESA AÉREA. PACOTE TURÍSTICO CANCELADO. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No que se refere ao defeito do serviço, este ocorreu, não apenas pelo cancelamento do voo, mas pela ineficácia da agência de turismo em realocar os passageiros em outros voos. Assim, resta evidente que a autora sofreu com o serviço ineficiente por parte da reclamada, havendo, portanto, o dever de indenizar.

Majora-se o valor da condenação a título de dano moral, se fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6o da Lei no. 9.099/95, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da inicial para:

CONDENAR
a Reclamada em danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data.

MÉRITO

Trata- se o caso de pedido de indenização por danos morais, em que
o Autor, junto de seus familiares, alega ter adquirido pacote de viagem com passagens aéreas e hotel pela CVC, com voos operados pela companhia aérea Avianca, com destino à Maceió, para embarque no dia 22/09/2019 e retorno em 30/09/2019, sendo o valor total do contrato de R$ 8.117,20.

Alega ainda que, em razão das dificuldades de operação da companhia aérea, houve o cancelamento dos voos contratados. Informa, que teria sido oferecido pela ré a troca da companhia aérea sob o pagamento de uma diferença, entretanto a alternativa não teria sido aceita, razão pela qual o contrato foi cancelado e solicitado o reembolso dos valores já quitados.

Entretanto, aduz que após o cancelamento do contrato ocorrido em 15/08/2019, seu nome foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito pelo valor de R$ 581,72, em 25/11/2019, pela prestação inadimplida em 22/09/2019.

Diante do valor fixado na sentença a título de indenização, o autor recorre pretendendo a majoração.

Pois bem.

É incontroverso nos autos, a realização do contrato entre as partes, bem como o cancelamento da viagem e a rescisão.

Desta forma, as provas trazidas demonstram a ocorrência de falha no serviço prestado, restando inequívoco o dano moral experimentado pela Autora, não só pela ocorrência do cancelamento da viagem, como a impossibilidade de realoca-la em outro voo.

O cancelamento ocorrido, é inerente a atividade prestada pela empresa, e por isso, tal atitude deve ser indenizada, independentemente de culpa, por estarmos diante de mais um dos casos de responsabilidade do fornecedor pelo fato do serviço.

Em assim sendo, do descumprimento do contrato (falha na prestação do serviço), advieram situações as quais ocasionaram constrangimento, transtorno e desconforto a Autora que ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano, configurando-se, portanto, o dano moral.

Quanto a inclusão do nome da Autora nos órgãos restritivos de crédito, tenho que após o cancelamento do contrato, era dever da agencia de viagens comunicar o ocorrido, solicitando a baixa das parcelas futuras, o que não ocorreu. Noto ainda que, pelo documento juntado no id 80426468, a instituição financeira requerida tinha conhecimento dos fatos noticiados e ainda assim não promoveu a exclusão. Desta forma, a inclusão indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito geram o dever de indenizar pelo dano moral sofrido
in re ipsa.

Importante registrar que o fato de terceiro que exclui a responsabilidade de indenizar nas relações de consumo, é aquele completamente estranho à atividade empresarial da prestadora de serviço, denominado como fortuito externo, que não restou demonstrado nos autos.

Portanto, frustrado o objeto do contrato e não comprovada qualquer excludente de responsabilidade, deve a Recorrente indenizar o Recorrido pelo dano decorrente da má qualidade na prestação do serviço pactuado, tratando-se de responsabilidade objetiva, em conformidade com o artigo 14 do CDC.

Quanto ao valor da indenização, esta deve ser majorado, pois fixado foras dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço ambos os recursos
, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da autora e majoro o valor do dano moral para R$ 7.000,00.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021